Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-51.2025.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002733-51.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIOMAR PEDRO DA SILVA - CPF: 514.312.031-49 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. (SESSÃO DO DIA 03 DE MARÇO DE 2026. ) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator. 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Com a devida vênia ao Relator, divirjo para dar provimento ao recurso. Embora a autora tenha registrado boletim de ocorrência no mesmo dia, não há prova segura de comunicação imediata ao banco. Os registros sistêmicos indicam contestação apenas em 17/02/2025 e demonstram que as transações foram realizadas pelo aplicativo com autenticação válida. A instituição instaurou o MED, atuando conforme as normas do BACEN. Ausente falha do serviço, julgo improcedentes os pedidos iniciais. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor, condenando o banco à restituição de valores subtraídos mediante transferências fraudulentas via PIX, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por transferências via PIX realizadas fraudulentamente por terceiros na conta do consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando o dever de indenizar.

O próprio sistema de segurança da instituição financeira identificou a anormalidade das transações, bloqueando algumas tentativas, mas permitindo a concretização de transferências vultosas, evidenciando falha na prestação do serviço.

Não há prova de culpa exclusiva do consumidor, sendo insuficiente a alegação de validação por senha pessoal e token para afastar a responsabilidade do banco.

A subtração indevida de quantia relevante da conta bancária ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para adequação aos parâmetros adotados pela Turma Recursal, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Instituições financeiras respondem objetivamente por transferências fraudulentas via PIX realizadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno da atividade bancária.

A detecção de movimentações atípicas pelo sistema de segurança impõe à instituição financeira o dever de bloqueio integral da conta, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de fraude bancária é indenizável, devendo o quantum ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença (ID 308505374) que julgou procedentes os pedidos formulados por ELIOMAR PEDRO DA SILVA, condenando o banco à restituição de R$ 20.699,99 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de transferências fraudulentas via PIX.

Em seu recurso (ID 308505375), o banco recorrente sustenta, em síntese, a culpa exclusiva do consumidor, alegando que as transações foram validadas com senha pessoal e token, o que afastaria sua responsabilidade. Pede a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 308505378), pugnando pela manutenção da sentença.

É o essencial a relatar.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Acerca da preliminar arguida, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em apurar a responsabilidade da instituição financeira por transações via PIX realizadas por terceiros na conta do consumidor.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do banco, nesse contexto, é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, o que significa que responde pelos danos causados independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

A fraude bancária é considerada um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade, não afastando o dever de indenizar, conforme pacificado pela Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA N. 479/STJ . QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema n. 466 dos Recursos Repetitivos do STJ, convertida na Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 . Incide a Súmula n. 7/STJ quanto ao valor fixado para indenização de danos morais. A jurisprudência desta Corte somente permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem. No caso, o valor estabelecido não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2706893 AM 2024/0279213-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2024)

No caso concreto, a falha na prestação do serviço é evidente e foi comprovada pelo próprio recorrente. Os documentos dos autos (ID 308505355) demonstram que o sistema de segurança do banco identificou a anormalidade das transações, tanto que bloqueou diversas tentativas de transferências. Contudo, de forma inexplicável, permitiu que outras três, de valores elevados (R$ 5.000,00, R$ 9.999,99 e R$ 5.700,00), fossem aprovadas.

Ora, a partir do momento em que o sistema detecta um ataque em andamento, o dever de segurança impõe o bloqueio total e imediato da conta para proteger o patrimônio do cliente. Ao falhar nesse dever, permitindo a consumação do prejuízo, o banco assumiu o risco e a responsabilidade pelo dano. A tese de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois o banco não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Portanto, a manutenção da condenação à restituição integral do valor subtraído, R$ 20.699,99, é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, também entendo que está configurado. A subtração inesperada de quantia expressiva da conta corrente, somada à necessidade de o consumidor despender tempo e energia para registrar ocorrência policial e buscar a solução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e gera angústia e insegurança que merecem reparação.

Contudo, no que tange ao valor da indenização, entendo que a sentença merece um pequeno reparo. Embora o dano seja inegável, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevado em relação aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a minoração do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) é medida que se impõe, pois atende à dupla função da indenização: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem sucumbência, ante o parcial acolhimento do recurso.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO 1002733-51.2025.8.11.0037

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR APLICATIVO COM AUTENTICAÇÃO REGULAR. ADOÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em transferências via Pix exige demonstração de falha na prestação do serviço ou defeito nos mecanismos de segurança do sistema.

A realização de transações mediante autenticação regular no aplicativo bancário e inserção manual dos dados do destinatário afasta a presunção de falha do serviço na ausência de prova técnica de invasão ou vulnerabilidade do sistema.

A instauração do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após contestação do cliente evidencia a adoção das providências operacionais previstas no arranjo Pix, não havendo garantia de ressarcimento integral quando inexistente saldo na conta recebedora.

Recurso conhecido e provido.

VOTO

Colenda Turma,

Com a devida vênia ao e. Relator, entendo que o recurso inominado interposto pela instituição financeira merece provimento. Embora a parte autora tenha registrado boletim de ocorrência no mesmo dia dos fatos e juntado áudio de atendimento bancário, tais elementos, na espécie, não bastam para confirmar a falha na prestação do serviço. O boletim de ocorrência traduz a pronta notícia do alegado evento, mas não comprova, por si só, defeito do sistema bancário; e o arquivo de áudio, tal como apresentado, não permite aferir com segurança a data em que a conversa ocorreu, o que enfraquece a tese de comunicação imediata ao banco logo após as transferências. Além disso, a própria petição inicial afirma que, após os fatos, houve posterior notificação extrajudicial expedida em 25/02/2025, circunstância que não supre a necessidade de prova segura acerca da cronologia do atendimento e da atuação da instituição financeira diante da contestação da fraude.

De outro lado, os documentos técnicos juntados pelo banco revelam que as operações impugnadas foram realizadas por meio do canal “Bradesco Celular”, com autenticação bem-sucedida e inserção manual de dados/chave Pix, constando, ainda, como “transação efetuada com sucesso”. Também consta dos autos que a contestação administrativa por fraude foi formalizada em 17/02/2025, às 15h46, e que, a partir daí, foi instaurado o procedimento de devolução, com registro de análise e encerramento segundo a resposta da instituição recebedora. Em uma das transações, o MED foi finalizado com rejeição por falta de saldo na conta do destinatário, e em outra, houve ressarcimento meramente parcial, no valor de R$ 1,09. Esse conjunto documental, a meu sentir, afasta a premissa adotada na sentença de inércia do banco e evidencia que, uma vez provocada a instituição, foram adotadas as providências operacionais cabíveis no âmbito do arranjo Pix.

Sob o enfoque regulatório, igualmente não verifico descumprimento das normas do Banco Central. O Mecanismo Especial de Devolução – MED é, segundo o próprio Banco Central, a ferramenta específica do Pix destinada a auxiliar vítimas de fraude na tentativa de recuperação dos valores. A regulamentação também prevê que o MED viabiliza a devolução em casos de fraude ou falha operacional, sem, contudo, assegurar ressarcimento integral automático, pois a efetiva devolução depende do processamento da solicitação no sistema e, em casos concretos, da existência de saldo disponível na conta recebedora. No caso dos autos, justamente isso se verificou: o banco instaurou o MED após a contestação, houve rejeição por insuficiência de saldo em uma operação e devolução parcial em outra, cenário compatível com o regramento do Banco Central e incompatível com a conclusão de omissão da instituição recorrente.

Nessas circunstâncias, não vislumbro prova bastante de fortuito interno imputável ao banco. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que as transferências foram realizadas mediante uso regular do aplicativo, com autenticação e inserção manual dos dados do favorecido, sem demonstração técnica de invasão do sistema, quebra dos mecanismos de segurança ou falha operacional do serviço prestado. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não dispensa a demonstração mínima do nexo entre o prejuízo e defeito do serviço, e, aqui, a prova produzida pelo recorrido não supera os registros objetivos apresentados pela recorrente, os quais apontam atuação compatível com o procedimento normativo aplicável e posterior adoção do MED, nos termos exigidos pelo Banco Central.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de devolução e indenização por danos morais, decorrente de transferência via PIX não reconhecida. O autor alegou falha na segurança bancária e omissão da instituição em acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade objetiva do banco pela transação não reconhecida; (ii) definir se a culpa exclusiva do consumidor afasta o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de falha na prestação do serviço, o que se afasta quando há culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3º, II). 4. A transação foi feita com login e senha do autor, não havendo prova de fraude externa ou falha sistêmica. 5. O autor não juntou extratos nem evidenciou desvio de padrão em sua movimentação. 6. O MED depende de solicitação formal e cooperação entre instituições, o que não foi comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco por fraude eletrônica afasta-se quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução BCB nº 103/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/10/2017; TJMT, Apelação n. 1026560-84.2022.8.11.0041, j. 12/06/2024; TJMT, Apelação n. 1007192-63.2023.8.11.0006, j. 25/11/2024. (N.U 1024317-17.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. ADOÇÃO DOS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1078919-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026